Tribunal: TJMT
Processo: 1034398-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1034398-02.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0037-20 (SUSCITANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0037-20 (SUSCITADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL RODRIGUES PIRES - CPF: 061.409.401-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AÇÃO PENAL POR TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO LOCAL DA INFRAÇÃO. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT em face do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos de ação penal que apura os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. O juízo suscitado absolveu sumariamente o acusado quanto ao delito do art. 35 da Lei no 11.343/2006 e declinou da competência para o juízo de origem, que suscitou o conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a absolvição sumária do crime de associação para o tráfico, que atraiu a competência da vara especializada, mantém a competência do juízo especializado ou enseja o retorno dos autos ao juízo do local da infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência da 4a Vara Criminal de Cáceres/MT decorre da especialização prevista na Resolução TJMT/OE no 15/2023, aplicável aos crimes do art. 35 da 11.343/06.

4. A absolvição sumária do acusado quanto ao delito de associação para o tráfico, com trânsito em julgado, afasta o fundamento que justificava a competência especializada.

5. Inexistindo instrução processual relevante no juízo especializado, não se aplica a regra da
perpetuatio jurisdictionis
(art. 81 do CPP).

6. Remanescendo apenas crimes comuns, deve prevalecer a regra do art. 70 do CPP, fixando-se a competência no local da infração, além da prevenção do juízo que inicialmente atuou no feito.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Conflito negativo de jurisdição conhecido e julgado improcedente. Competência fixada no Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Teses de julgamento:
“1. A absolvição sumária da imputação que atrai a competência de vara especializada afasta a incidência da
perpetuatio jurisdiction
is quando inexistente instrução probatória relevante. 2. Remanescendo apenas crimes comuns, a competência deve ser fixada pelo lugar da infração, nos termos do art. 70 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 70 e 81; Lei no 11.343/2006, art. 35; Resolução TJMT/OE no 15/2023.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Conflito de Jurisdição no 0008859-27.2016.8.11.0013, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 4 de setembro de 2025, Publicado em

11 de setembro de 2025; TJMT, Conflito de Jurisdição no 1022355-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Christiane Da Costa Marques Neves, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 6 de novembro de 2025, Publicado em 19 de novembro de 2025

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas,

Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda/MT em face do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação Penal no 1004775-24.2020.8.11.0013, na qual este último absolveu sumariamente Gabriel Rodrigues Pires da imputação do crime de associação para o tráfico de entorpecentes (art. 35,
caput,
da Lei no 11.343/06), determinando a devolução dos autos, que, por sua vez, instaurou o presente conflito e encaminhou o feito a este egrégio Sodalício.

Foi indicado o juízo suscitante (3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda) como competente para a apreciação, em caráter provisório, das medidas urgentes que eventualmente sobrevenham no curso da Ação Penal n. 1004775-24.2020.8.11.0013, até o julgamento definitivo (Id. 336157855).

Foram prestadas as informações (Id. 341376894).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer lavrado pelo douto Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha, opinou pela improcedência do conflito negativo para reconhecer a competência do Juízo suscitante da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, mediante a seguinte ementa (Id. 341846894):

“Conflito Negativo de Jurisdição: Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT (suscitante) x Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT (suscitado). – Ação Penal de n°. 1004775-24.2020.8.11.0013, instaurada em face de Gabriel Rodrigues Pires pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e corrupção de menores, previstos, respectivamente, nos artigos 33, caput e 35, ambos da Lei n°. 11.343/2006 e art. 244-B do ECA, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal. – Conforme disposto na Resolução do TJMT/OE no. 15/2023, fora alterada a competência da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT para atribuir-lhe o julgamento das ações penais que versem sobre o delito do art. 35 da Lei de Drogas nas Comarcas do Polo II, que inclui a Comarca de Pontes e Lacerda/MT. –O réu foi absolvido sumariamente/teve a denúncia rejeitada quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, ante a inexistência, ao menos por ora, de justa causa para o exercício da ação penal quanto a este delito, vez que inexistente o animus associativo permanente e estável para o exercício da traficância em relação ao acusado. – Tendo em vista que a persecução criminal em face do réu não mais envolve o delito de associação para o narcotráfico que porventura pudesse atrair a competência especializada do d. Juízo da 4a Vara Criminal de Cáceres/MT, denota-se que, no caso, deve prevalecer a preponderante competência do lugar da infração (art. 70 do CPP), isto é, aquela que recai sobre o d. Juízo da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. – A ausência de início da instrução processual e o fato de o Juízo de origem ter sido o primeiro a jurisdicionar no feito afastam a aplicação da
perpetuatio jurisdictionis

em relação à Vara Especializada (Juízo suscitado). – Parecer é pela improcedência do conflito de jurisdição, para reconhecer a competência do Juízo suscitante da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT para processar e julgar os autos da Ação Penal de n°. 1004775-24.2020.8.11.0013.”

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento (artigo 54, RITJMT).

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras Criminais,

Gabriel Rodrigues Pires foi denunciado pelo Ministério Público da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação Penal no 1004775-24.2020.8.11.0013, pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), associação para o tráfico de entorpecentes (art. 35 da Lei no 11.343/06) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), por fatos que, em tese, teriam ocorrido naquela circunscrição (Id. 36585429 – Ação Penal no 1004775-24.2020.8.11.0013).

A denúncia foi integralmente recebida em 2.12.2020, oportunidade em que foi determinada a citação de Gabriel para responder à acusação (Id. 44800645 – Ação Penal no 1004775-24.2020.8.11.0013).

Com a superveniência da Resolução no 15, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de 23.11.2023, que estabeleceu que os feitos relacionados ao crime previsto no art. 35 da Lei no 11.343/2006 deveriam ser processados e julgados pela 4a Vara Criminal de Cáceres, houve o declínio da competência para o referido juízo (Id. 319348871 – Pág.90/91).

Naquela unidade jurisdicional, o órgão ministerial oficiante, ao proceder ao juízo de delibação, manifestou-se pela ausência de justa causa quanto ao delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas), pelos seguintes fundamentos (Id. 319348869 – Pág.94):

“(...) Excelência, em pese a denúncia apresentada, verifica-se que não restou demonstrado nos autos a ocorrência do crime previsto no artigo 35 da Lei de Drogas.

Nesse sentido, destaca-se que o referido tipo penal exige para sua incidência indícios de habitualidade, permanência e estabilidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não sendo suficiente o mero concurso de pessoas.

O presente inquérito revela o crime de tráfico de drogas, mas não demonstra o envolvimento do denunciado para fins de associação ao tráfico.

Dito de outra forma, pelo conjunto probatório juntado nos autos, não se identifica os elementos necessários para configuração do crime de associação entre
GABRIEL
e o menor Willian para a pratica do tráfico de entorpecentes.

A respeito do tema, vejamos jurisprudência do TJMT:

(...)

Assim sendo, por não restar configurado no caso em análise o crime descrito no artigo 35 da Lei n.o 11.343/06, necessária a rejeição da denúncia por tal tipo penal, nos termos do artigo 397, III, do CPP.

Consequentemente, com a supressão da competência deste juízo pelo decote do crime supramencionado, essencial o revolvimento dos autos para comarca de origem, qual seja, Pontes e Lacerda-MT, para análise dos crimes remanescentes de tráfico de drogas e corrupção de menores.”

O pedido foi acolhido pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Cáceres, que, promoveu a absolvição sumária do acusado em relação ao referido tipo penal e, na sequência, declinou da competência para a Comarca de Pontes e Lacerda, nos seguintes termos (Id. 319348869 – Pág.97/99):

“(...) Considerando-se a evidente ausência de comprovação indubitável do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do animus associativo permanente e estável para o exercício da traficância em relação ao(s) réu(s)(é/s), impõe-se o julgamento antecipado parcial do mérito a fim de
ABSOLVÊ-LO
sumariamente do crime previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06; o que faço com fulcro nos incisos I do art. 356 do Código de Processo Civil e III do art. 397 do Código de Processo Penal.

Por consequência lógica,
DECLINO
da competência ao juízo da Comarca de Pontes e Lacerda-MT para processamento e julgamento do pedido
remanescente
de condenação do(a/s) acusado(a/s) pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas; o que faço com fulcro no art. 3o da Resolução TJMT/OE no 15/2023.
REMETAM-SE
os autos a ele, a propósito.”

Pois bem.

Conforme já mencionado, a controvérsia cinge-se à definição do juízo competente para o processamento e julgamento da ação penal, diante da superveniente exclusão da imputação que, originariamente, justificou a fixação da competência especializada.

Da análise dos autos, percebe-se que a gênese do impasse instaurado não decorre exclusivamente de dissenso jurisdicional, mas, antes, de compreensões divergentes inicialmente externadas pelos órgãos do Ministério Público com atuação nas comarcas envolvidas.

Com efeito, enquanto o Ministério Público de Pontes e Lacerda ofereceu denúncia imputando ao acusado, dentre outros delitos, o crime de associação para o tráfico, o órgão ministerial oficiante perante a 4a Vara Criminal de Cáceres, ao receber os autos, manifestou-se, de plano, pela ausência de justa causa quanto à referida imputação, por entender não evidenciados os elementos estruturais do tipo penal previsto no art. 35 da Lei no 11.343/2006.

Tal circunstância assume relevo para a adequada compreensão do
iter procedimental
, sobretudo porque o ato foi proferido sem que o acusado sequer tivesse sido regularmente citado, inexistindo, assim, a indispensável angularização da relação processual apta a legitimar a prolação de juízo de mérito dessa natureza.

Ainda assim, o quadro delineado revela que a imputação responsável por atrair a competência especializada já se apresentava, naquele momento, fragilizada sob o crivo do próprio titular da ação penal.

Nesse cenário, a discordância manifestada pelo órgão ministerial atuante em Cáceres acabou por influenciar a atuação jurisdicional subsequente, conduzindo o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT à prolação de decisão que, antecipando juízo de mérito, culminou na absolvição sumária do acusado quanto ao delito de associação para o tráfico.

No ponto, cumpre destacar que, em consulta ao procedimento de origem, verifica-se que a decisão absolutória transitou em julgado sem a interposição de recurso pelo órgão ministerial com atribuição perante o Juízo da 4a Vara Criminal de Cáceres (Id. 202929732).

Ressalte-se, ademais, que a Promotoria de Justiça de Pontes e Lacerda, responsável pela imputação originária, igualmente tomou ciência do
decisum
sem apresentar qualquer insurgência recursal (Id. 211361234), circunstância que evidencia a estabilização da matéria no plano processual.

Nesse contexto, a despeito das irregularidades verificadas na formação do ato decisório, a imputação que justificava a competência especializada deixou de subsistir no plano processual, não sendo juridicamente possível manter a competência com base em acusação já afastada.

A propósito, reputo pertinente trazer à colação precedentes desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas que, embora aparentemente similares, evidenciam soluções distintas a depender da moldura fática de cada caso.

Com efeito, no julgamento do Conflito de Jurisdição no 0008859-27.2016.8.11.0013, de relatoria do eminente Desembargador Orlando de Almeida Perri, reconheceu-se a ocorrência de
error in procedendo
, uma vez que a denominada absolvição “sumária” foi proferida em momento processual manifestamente inadequado — após o encerramento da instrução e, inclusive, após a apresentação das alegações finais pelas partes.

Naquele contexto, a indevida utilização do art. 397 do Código de Processo Penal não afastou a consolidação da atividade jurisdicional já desenvolvida, razão pela qual se reputou aplicável a regra da
perpetuatio jurisdictionis
(art. 81 do CPP), em conjugação com o princípio da identidade física do juiz, previsto no art. 399, § 2o, do mesmo diploma, segundo o qual deve ser preservada a competência do magistrado que conduziu a instrução probatória, por deter condições privilegiadas para a adequada valoração dos elementos colhidos sob sua direção.

Confira-se:

“(...) I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de jurisdição instaurado entre os Juízos da 3a Vara Criminal de Pontes e Lacerda e da 4a Vara Criminal de Cáceres, em ação penal pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. Após absolvição sumária do delito de associação para o tráfico (art. 35), o Juízo de Cáceres declinou da competência para processar o crime remanescente de tráfico de drogas (art. 33). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão a ser resolvida é se a absolvição do crime conexo afasta a competência do juízo que instruiu o feito para julgar o crime remanescente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Encerrada a instrução e proferida decisão de mérito, aplica-se a regra da perpetuatio jurisdictionis (art. 81 do CPP) e o princípio da identidade física do juiz (art. 399, § 2o, do CPP), que impõem a manutenção da competência do juízo que colheu a prova oral e conduziu os atos instrutórios. 4. A preservação da competência assegura economia processual, estabilidade e segurança jurídica, evitando repetição de atos e eventual prejuízo às partes. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Conflito de jurisdição procedente. Competência da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres para processar e julgar integralmente a Ação Penal no 0008859-27.2016.8.11.0013.TESE DE JULGAMENTO: "Encerrada a instrução, a competência do juízo processante mantém-se pelo princípio da perpetuatio jurisdictionis (art. 81 do CPP) e da identidade física do juiz (art. 399, § 2o, do CPP)." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 81, 386, 397 e 399, § 2o.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 217363/SC; REsp 1063023/RJ; TJMT, N.U 0004078-55.2014.8.11.0037.”
(TJMT, Conflito de Jurisdição no 0008859-27.2016.8.11.0013, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 4 de setembro de 2025, Publicado em 11 de setembro de 2025).

Situação diversa foi enfrentada no Conflito de Jurisdição no 1022355-33.2025.8.11.0000, de relatoria da Dra. Christiane da Costa Marques Neves, no qual esta Turma de Câmaras, assentou que a absolvição sumária da imputação que atrai a competência especializada afasta a incidência da regra da perpetuação da jurisdição, devendo o feito retornar ao juízo natural para processamento da imputação remanescente

Naquele precedente, destacou-se, ainda, que a ausência de instrução probatória substancial no juízo especializado impede a consolidação da competência por prevenção, impondo-se o reconhecimento da competência do juízo de origem, nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal.

Destaco:

“(...) Caso em exame 1. Conflito negativo de jurisdição instaurado entre os Juízos da 3a Vara de Pontes e Lacerda/MT e da 4a Vara Criminal de Cáceres/MT, nos autos da Ação Penal n. 1006398-21.2023.8.11.0013, em que se imputa à acusada a prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo.2. A ação penal foi inicialmente proposta em Pontes e Lacerda/MT, mas foi redistribuída a Cáceres/MT em razão da especialização da vara para julgamento de crimes previstos na Lei n.. 11.343/2006, com base na Resolução TJMT/OE n.o 15/2023.3. O Juízo da 4a Vara Criminal de Cáceres absolveu sumariamente a denunciada quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas) e, por conseguinte, declinou da competência para apreciação da imputação remanescente relativa ao art. 33 da mesma lei, remetendo os autos ao juízo de origem.II. Questão em discussão4. A controvérsia consiste em determinar qual juízo é competente para o processamento e julgamento da ação penal, diante da perda superveniente do fundamento da competência especializada, após a absolvição sumária da denunciada em relação ao crime de associação para o tráfico.III. Razões de decidir 5. A competência da 4a Vara Criminal de Cáceres/MT decorre da especialização prevista na Resolução TJMT/OE n. 15/2023, que abrange, entre outros, o julgamento de crimes previstos no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, ainda que cometidos fora da comarca.
6. Com a absolvição sumária da acusada quanto à imputação de associação para o tráfico, restou afastado o fundamento que justificava a competência da vara especializada, não se aplicando a regra da perpetuação da jurisdição prevista no art. 81 do CPP. 7. Diante da exclusão da infração que atrairia a competência especializada, remanesce imputação comum relativa ao tráfico de drogas e posse de arma de fogo, cuja competência é da vara criminal da comarca onde o delito se consumou, nos termos do art. 70 do CPP.

8. Não se aplica ao caso a orientação fixada no Conflito de Competência n. 1017044-61.2025.8.11.0000, pois naquela hipótese houve instrução processual relevante e atuação jurisdicional consolidada perante a vara especializada, o que não se verifica no presente caso.
9. Ausente instrução probatória substancial e diante da atuação inicial da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, deve ser reconhecida a prevenção daquele juízo para o regular prosseguimento da ação penal. IV. Dispositivo e tese 10. Conflito negativo de jurisdição julgado improcedente. Tese de julgamento: “1. A absolvição sumária da imputação que atrai a competência especializada afasta a regra da perpetuação da jurisdição prevista no art. 81 do CPP. 2. Remanescendo apenas crime comum, deve ser reconhecida a competência do juízo prevento da comarca em que o delito se consumou, nos termos do art. 70 do CPP.”_____________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 70, 81, 116, §1o; Resolução TJMT/OE n.o 15/2023. Jurisprudência relevante citada: TJMT, CC n.o 1017044-61.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Câmaras Criminais Reunidas, j. 13.08.2025.”
(TJMT, Conflito de Jurisdição no 1022355-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Christiane Da Costa Marques Neves, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 6 de novembro de 2025, Publicado em 19 de novembro de 2025). – grifei.

É precisamente essa a hipótese dos autos.

Com efeito, ausente qualquer desenvolvimento instrutório relevante perante o Juízo da 4a Vara Criminal de Cáceres, e tendo sido afastada — com trânsito em julgado — a imputação que justificava a fixação de sua competência, não subsiste fundamento jurídico idôneo para a manutenção do feito naquela unidade jurisdicional.

Ademais, considerando que os fatos imputados remanescentes teriam sido praticados no âmbito territorial da Comarca de Pontes e Lacerda, impõe-se a observância da regra geral de fixação da competência pelo lugar da infração, nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal, o que reforça a necessidade de retorno dos autos ao juízo natural para o regular prosseguimento da persecução penal.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial conheço do conflito e declaro competente o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT para o processamento e julgamento da Ação Penal no 1004775-24.2020.8.11.0013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026